Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700645-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA DECIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA DECIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA em face do JUÌZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, nos autos da ação de rito comum que JOSÉ ÂNGELO DA SILVA JÚNIOR move em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA, BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, BANCO VOTORANTIM S/A, BANCO PAN S/A, BANCO BMG S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A – Processo n. 0708192-25.2018.8.07.0018. Designo o il. Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207 do RITJDFT). Dispenso as informações. Oficie-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020 13:20:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator